Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ROSI MARY DE SOUZA - CPF: 430.043.931-15 (EMBARGANTE), ADRIANE SPERAFICO PISONI - CPF: 706.171.719-04 (EMBARGADO), LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.465.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA TRUGILO DOS SANTOS - CPF: 509.460.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.636.693-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO TRUGILLO - CPF: 390.699.319-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos anteriormente interpostos, reconhecendo seu caráter protelatório. A embargante alega omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, bem como de multa por litigância de má-fé, que não teriam sido expressamente apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar expressamente o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão ao afirmar que a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2o, do CPC e por litigância de má-fé não é automática, exigindo demonstração concreta de conduta dolosa ou de intenção procrastinatória.

O colegiado destaca que, embora tenha reconhecido o caráter meramente protelatório dos embargos anteriores, não identificou elementos objetivos suficientes para justificar a imposição das sanções processuais pleiteadas.

A decisão explicita que o não enfrentamento expresso de pedido acessório, quando decorre logicamente da fundamentação adotada, não configura vício sanável por embargos de declaração.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé não configura omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, entende não estarem presentes os requisitos legais para sua imposição.

A aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2o, do CPC e por litigância de má-fé é faculdade do julgador, condicionada à comprovação de conduta dolosa ou protelatória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à análise de pleitos logicamente afastados pela fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004836
-
4
5
.2025.811.0000

ROSI MARY DE SOUZA
&
ADRIANE SPERAFICO PISONI
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
ROSI MARY DE SOUZA
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de
embargos de declaração
anteriormente interpostos por ADRIANE SPERAFICO PISONI,
ao fundamento de que não havia omissão ou contradição a ser sanada.

Na ocasião, a
embargante alega omissão no julgado, sob o fundamento de que este Tribunal, ao reconhecer o caráter protelatório dos embargos da parte adversa, não apreciou seu pedido para aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC, bem como da multa por litigância de má-fé
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se vislumbra a omissão apontada.

A decisão embargada foi clara ao rejeitar os embargos anteriores por reconhecer o seu caráter meramente protelatório, diante da tentativa da parte de rediscutir o mérito da causa por meio de expediente processual inadequado.

Quanto à alegação de omissão pela ausência de condenação à multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, bem como por litigância de má-fé, cumpre esclarecer que a aplicação dessas penalidades não é automática. Trata-se de faculdade conferida ao julgador, desde que haja demonstração suficiente da intenção dolosa ou manifesta procrastinação, o que não se evidencia de forma categórica nos autos.

O acórdão embargado reconheceu a impropriedade da via eleita para o reexame da matéria de mérito e considerou os embargos anteriores como desprovidos de fundamento, mas não vislumbrou elementos objetivos suficientes que justificassem a imposição das sanções processuais pleiteadas, motivo pelo qual não se configura omissão a ser sanada.

Ressalte-se que a ausência de enfrentamento expresso a pedido acessório, quando este decorre logicamente da fundamentação adotada e da conclusão do julgamento, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dessa forma, não estando presentes os pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025